Tribunal: STJ
Processo: 0019229-04.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025141 - RJ(2025/0313121-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAPITAL,
ADMINISTRACAO,
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LUIS ADRIANO VARGAS BUCHOR - RS071498
AGRAVADO
: A2V GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO EDUARDO NOLETO DE CASTRO - RJ165254
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
MARIANA MAIA DE VASCONCELLOS - RJ199637
PYETRA NOVELLI LEIFELD - RJ252004
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
7o, 8o, 797, 805 E 892 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.

E

ARREMATAÇÃO.
282/STF
356/STF.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
DE
DEPÓSITO.
NULIDADE.
PRECLUSÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE NÃO OBSERVADA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a consignar que a alegação de descumprimento do
edital de leilão pelo pagamento da arrematação a destempo era matéria
preclusa, sob a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo oportunos, vindo
suscitar tal nulidade (ou ineficácia, no entender da agravante) em momento
muito posterior, quando outra tese para ilegitimar a arrematação (remissão)
não prosperou, no que configurou a conhecida "nulidade de algibeira".
2. A Corte de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 7o, 8o, 797,
805 e 892 do CPC, pois nenhum juízo de valor foi proferido sobre paridade
de armas, incidência de princípios (fins sociais, dignidade da pessoa humana,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência) na
aplicação da lei, observância do interesse do exequente e do meio menos
gravoso ao executado, ou ainda do prazo para pagamento do valor da
arrematação.
3. O entendimento do Tribunal de origem não merece censura, pois em
consonância com a jurisprudência de que eventual nulidade deve ser
suscitada na primeira oportunidade: "As nulidades relativas devem ser
arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo
retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem
definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes"
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.254.635/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
22/11/2019)
Documento eletrônico VDA56116506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a0ce1084-6e59-41bd-bbe0-7374a11606ab

4. A revisão do julgado quanto a preclusão para suscitar a nulidade esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a0ce1084-6e59-41bd-bbe0-7374a11606ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025141 - RJ(2025/0313121-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAPITAL,
ADMINISTRACAO,
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LUIS ADRIANO VARGAS BUCHOR - RS071498
AGRAVADO
: A2V GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO EDUARDO NOLETO DE CASTRO - RJ165254
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
MARIANA MAIA DE VASCONCELLOS - RJ199637
PYETRA NOVELLI LEIFELD - RJ252004
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
7o, 8o, 797, 805 E 892 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.

E

ARREMATAÇÃO.
282/STF
356/STF.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
DE
DEPÓSITO.
NULIDADE.
PRECLUSÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE NÃO OBSERVADA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a consignar que a alegação de descumprimento do
edital de leilão pelo pagamento da arrematação a destempo era matéria
preclusa, sob a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo oportunos, vindo
suscitar tal nulidade (ou ineficácia, no entender da agravante) em momento
muito posterior, quando outra tese para ilegitimar a arrematação (remissão)
não prosperou, no que configurou a conhecida "nulidade de algibeira".
2. A Corte de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 7o, 8o, 797,
805 e 892 do CPC, pois nenhum juízo de valor foi proferido sobre paridade
de armas, incidência de princípios (fins sociais, dignidade da pessoa humana,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência) na
aplicação da lei, observância do interesse do exequente e do meio menos
gravoso ao executado, ou ainda do prazo para pagamento do valor da
arrematação.
3. O entendimento do Tribunal de origem não merece censura, pois em
consonância com a jurisprudência de que eventual nulidade deve ser
suscitada na primeira oportunidade: "As nulidades relativas devem ser
arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo
retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem
definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes"
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.254.635/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
22/11/2019)
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

4. A revisão do julgado quanto a preclusão para suscitar a nulidade esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CAPITAL ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 208-
215).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 76-78):

PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
COTAS
CONDOMINIAIS.
LEILÃO.
ARREMATAÇÃO.
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO
DO
EXECUTADO
DE
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL DO LEILÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA TÓPICO DA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE REMIÇÃO DA
EXECUÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
NULIDADE, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO
EDITAL
DO
LEILÃO.
ALEGAÇÃO
QUE
PAGAMENTO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO SE
DEU ALÉM DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM
SABER
SE
ASSISTE
RAZÃO
AO
QUANTO AO ALEGADO
EXECUTADO/AGRAVANTE
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL DO LEILÃO,
RELATIVO AO PRAZO DE 24 HORAS PARA
PAGAMENTO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. COMO MINUCIOSAMENTE DETALHADA TODA A
MARCHA
PROCESSUAL
ENVOLVENDO
A
DEMANDA, VERIFICOU-SE QUE A PRETENDIDA
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, INDEFERIDA PELO
JUÍZO DE ORIGEM, RESTOU MANTIDA EM SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(0062670-
69.2023.8.19.0000),
DE
RELATORIA
DA
DES.
CRISTINA SERRA FEIJÓ, CUJO ACÓRDÃO FOI
OBJETO DE RECURSO ESPECIAL, TENDO A E. 3a
VICE-
PRESIDÊNCIA
ATRIBUÍDO
EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO. POR CONTA DISSO, O
JUÍZO DE ORIGEM, SUSPENDEU A EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

4. NESTE RECURSO, PRETENDE O EXECUTADO,
SEJA
"DECLARADA
A
INEFICÁCIA
DA
ARREMATAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM, SOB O
FUNDAMENTO DE TER SIDO DESCUMPRIDO O
PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME."
5. NO AUTO DE ARREMATAÇÃO, ANEXADO EM E-
DOC. 000441, CUJO LEILÃO FOI REALIZADO EM
12.06.2023, ALCANÇANDO O MAIOR VALOR NO
IMPORTE DE R$ 3.059.000,00, OFERECIDO POR A2V
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, VERIFICA-SE QUE
O
PAGAMENTO
DA
ARREMATAÇÃO
FOI
REALIZADO NO DIA 14.06.2023, CONFORME
COMPROVANTE ANEXADO À FL. 473, E-DOC.
000473.
6.
DE
TUDO
TOMOU
CONHECIMENTO
O
EXECUTADO COMO SE VÊ DE SEU PETITÓRIO,
DATADO DE 26.06.2023, DE FLS.
E-DOC.
565/569,
000565,
INSISTINDO
PELA
REMIÇÃO
DA
EXECUÇÃO, A QUAL RESTOU INDEFERIDA PELA
DECISÃO DE FLS.
E-DOC. 000595.
595/598,
7. CONTRA ESTA DECISÃO O EXECUTADO
MANEJOU
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (062670- 69.2023.8.19.0000), SEM,
CONTUDO, DERRAMAR UMA TINTA SEQUER A
RESPEITO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO
EDITAL DO LEILÃO, QUANTO AO PRAZO PARA
PAGAMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO,
DEIXANDO PARA FAZÊ-LO, SOMENTE DEPOIS DO
JULGAMENTO DO MENCIONADO AGRAVO DE
INSTRUMENTO,
CUJO
RECURSO
RESTOU
DESPROVIDO.
8.
COMO
DITO
ALHURES,
O
APONTADO
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL, AINDA QUE DE
FATO EXISTISSE, APENAS AD ARGUMENTANDUM
TANTUM, DEIXOU DE SER IMPUGNADO PELA
PARTE INTERESSADA, NO CASO, A EXECUTADA,
NO MOMENTO OPORTUNO, ISTO É, TÃO LOGO
TOMOU
CONHECIMENTO
DAQUILO
QUE
ENTENDEU POR DESCUMPRIMENTO DO EDITAL, E
NÃO A QUALQUER TEMPO, A SEU BEL PRAZER,
NUMA VERDADEIRA ESPÉCIE DA CHAMADA
NULIDADE DE ALGIBEIRA, HERMETICAMENTE
GUARDADA, QUE NÃO SE HARMONIZA COM A
BOA-FÉ PROCESSUAL.
9.
ORA,
AINDA
QUE,
EVENTUALMENTE,
HOUVESSE ALGUMA NULIDADE, COMO DITO, A
PARTE QUE SE DIZ PREJUDICADA, TERIA QUE
ALEGÁ-LA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM
QUE COUBER FALAR NOS AUTOS, NA FORMA DA
DICÇÃO DO ARTIGO 278, DO CPC, SOB PENA DE
PRECLUSÃO.
10.
ESTRATÉGIA
DE
DEFESA
QUE
DEVE
RESPEITAR O DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ,
INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 5o E 6o, AMBOS DO
CPC.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

11. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade das
Súmulas n.
e
visto que (fls. 220-221):
282/STF
356/STF,

Essa conclusão, contudo, não se sustenta diante do próprio
conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal de origem e
da forma como a controvérsia foi efetivamente decidida.
Isso porque o Tribunal estadual não se furtou a enfrentar a
questão jurídica devolvida, mas, ao revés, apreciou-a de
maneira direta, ainda que sob enquadramento normativo
incorreto, ao aplicar os arts. 5o, 6o e 278 do CPC para
afastar o pedido de declaração de ineficácia do depósito
realizado pelo arrematante fora do prazo previsto no edital
do leilão.
De fato, o acórdão recorrido reconheceu expressamente
que o pagamento do lance vencedor ocorreu em 14 de
junho de 2023, dois dias após a realização do leilão,
ocorrido em 12 de junho de 2023, portanto após o
transcurso do prazo de 24 horas fixado no edital.
A partir dessa moldura fática incontroversa, o Tribunal de
origem rejeitou a pretensão da recorrente não por negar a
intempestividade do pagamento, mas por entender que a
alegação estaria preclusa, por não ter sido deduzida no
momento que reputou oportuno, qualificando-a como
nulidade de algibeira.
Ao assim decidir, o acórdão enfrentou diretamente a
questão jurídica relativa à eficácia do depósito realizado
em desconformidade com o edital, pois, a partir do
reconhecimento
expresso
da
intempestividade
do
pagamento do lance, optou por afastar as consequências
jurídicas que normalmente lhe seriam atribuídas, não por
inexistência do vício, mas por reputar preclusa a sua
alegação.
Ao qualificar a pretensão deduzida como nulidade de
algibeira e sub- metê-la ao regime das nulidades
processuais, o E. Tribunal de origem emitiu juízo claro e
inequívoco sobre a matéria devolvida, ainda que o tenha
feito mediante aplicação de regime jurídico inadequado à
natureza da questão discutida.
Nessas circunstâncias, não há falar em ausência de
prequestionamento, mas em decisão expressa da
controvérsia sob determinado enfoque normativo, circuns-
tância que, longe de impedir o conhecimento do recurso
especial, é justamente o que autoriza o controle, por esta
Corte Superior, da correta aplicação do direito federal.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 228-238).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Da análise do acordão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao
negar provimento ao agravo de instrumento manejado pela agravante, limitou-se a
consignar que a alegação de descumprimento do edital de leilão pelo pagamento da
arrematação a destempo era matéria preclusa, sob a qual a parte não se insurgiu a tempo
e modo oportunos, vindo suscitar tal nulidade (ou ineficácia, no entender da agravante)
em momento muito posterior, quando outra tese para ilegitimar a arrematação (remissão)
não prosperou, no que configurou a conhecida "nulidade de algibeira".
Para melhor compreensão, excerto do voto condutor:

Como minuciosamente detalhada toda a marcha processual
envolvendo a demanda, verificou-se que a pretendida
remição da execução, indeferida pelo Juízo de origem,
restou mantida em sede de Agravo de Instrumento
(0062670-69.2023.8.19.0000), de relatoria da Des. Cristina
Serra Feijó, cujo Acórdão foi objeto de Recurso Especial,
tendo a e. 3a Vice-Presidência atribuído efeito suspensivo
ao recurso. Por conta disso, o Juízo de origem, suspendeu a
execução.
Neste recurso, pretende o executado, seja "declarada a
ineficácia da arrematação realizada na origem, sob o
fundamento de ter sido descumprido o prazo para
."
pagamento previsto no edital do certame
Dos elementos granjeados, no entanto, é possível concluir
pelo não acolhimento do recurso.
O edital do leilão consta nos autos às fls.
e-doc.
343/344,
000343.
Por petição de fl. 440, datada de 13.06.2023, a leiloeira
requereu a juntada do Auto de Arrematação, bem como
comprovante dos lances online efetuados em seu site.
No Auto de Arrematação, anexado em e-doc. 000441, cujo
leilão foi realizado em 12.06.2023, alcançando o maior
valor no importe de R$ 3.059.000,00, oferecido por A2V
Gestão Empresarial Ltda, verifica-se que o pagamento da
arrematação foi realizado no dia 14.06.2023, conforme
comprovante anexado à fl. 473, e-doc. 000473.
De tudo tomou conhecimento o executado como se vê de
seu petitório, datado de 26.06.2023, de fls.
e-doc.
565/569,
000565, insistindo pela remição da execução, a qual restou
indeferida pela decisão de fls.
e-doc. 000595, de
595/598,
onde se extrai, pela relevância, o seguinte fragmento:
"[...] Desse modo e postas as coisas como estão, não há
como se reconhecer o direito à remição formulado, com
depósito insuficiente do montante devido, mesmo após
intimação excepcional para complemento da quantia
depositada em Juízo, afigurando-se inviável a concessão
sucessiva de prazos para complementação, em prejuízo à
duração razoável do processo, ao direito de crédito da
parte exequente e ao direito que deve ser assegurado ao
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

arrematante do imóvel objeto da lide, que cumpriu todos
os requisitos necessários à transferência da propriedade
[...]"
do bem ao seu patrimônio.
(g. n)
Contra esta decisão o executado manejou recurso de
Agravo de Instrumento (062670-69.2023.8.19.0000), sem,
contudo, derramar uma tinta sequer a respeito do alegado
descumprimento do edital do leilão, quanto ao prazo para
pagamento do valor da arrematação, deixando para fazê-lo,
somente depois do julgamento do mencionado Agravo de
Instrumento, cujo recurso restou desprovido.
Como dito alhures, o apontado descumprimento do edital,
ainda que de fato existisse, apenas ad argumentandum
, deixou de ser impugnado pela parte interessada, no
tantum
caso, a executada, no momento oportuno, isto é, tão logo
tomou
conhecimento
daquilo
que
entendeu
por
descumprimento do edital, e não a qualquer tempo, a seu
bel prazer, numa verdadeira espécie da chamada nulidade
de algibeira, hermeticamente guardada, que não se
harmoniza com a boa-fé processual.
Ora, ainda que, eventualmente, houvesse alguma nulidade,
como dito, a parte que se diz prejudicada, teria que alegá-la
na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, na
forma da dicção do artigo 278, do CPC, sob pena de
preclusão.
Estratégia de defesa que deve respeitar o dever de
cooperação e boa-fé, insculpidos nos artigos 5o e 6o, ambos
do CPC,
:
in verbis
[...]
Nesse cenário, nenhuma razão assiste ao Agravante,
devendo, por isso, ser mantida a decisão agravada.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que a
Corte de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 7o, 8o, 797, 805 e 892 do
CPC, pois nenhum juízo de valor foi proferido sobre paridade de armas, incidência de
princípios (fins sociais, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade,
legalidade, publicidade, eficiência) na aplicação da lei, observância do interesse do
exequente e do meio menos gravoso ao executado, ou ainda do prazo para pagamento do
valor da arrematação.
Reitera-se que a questão efetivamente analisada pelo Tribunal se limitou à
questão da impugnação tardia de elemento da arrematação.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".

Nesse sentido:

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
28/2/2025.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.963/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
)
20/12/2024.

No mais, o entendimento do Tribunal de origem não merece censura, pois
em consonância com a jurisprudência de que eventual nulidade deve ser suscitada na
primeira oportunidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO
ELETRÔNICO
CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO BEM.
POSTERIOR
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO
TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (

§
3o).
NULIDADE.
CPC/2015,
ART.
880,
INEXISTÊNCIA.
LEILOEIRO
PÚBLICO
CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO (
ARTS. 277 E 282, § 1o). AGRAVO
CPC/2015,
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais
exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela
parte
interessada,
em
respeito
ao
princípio
da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)'
(AgRg no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 4.236/GO,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
25/02/2014,
02/04/2014)
2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos
autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão (
.
CPC/2015, art. 277)
3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo,
tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e
a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo
juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do
Tribunal,
não
se
verificando
irregularidade
no
procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido
processo legal.
Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato
processual.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.930.980/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
1/2/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
NULIDADE
DA
SEGUNDA
PRAÇA.
TESE
REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA
AFASTADA.
1. Execução de título extrajudicial.
2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira
oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e
infindáveis discussões inócuas, que não resolvem
definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de
uma das partes.
3. Além de a segunda praça se mostrar válida diante da
existência regular da primeira, o valor pelo qual o bem foi
arrematado não se mostrou vil (80% do valor da avaliação).
4. Na hipótese, somente após um intenso litígio que
percorreu por mais de 15 anos diversas vias ordinárias e
recursais, os executados suscitaram a possibilidade de
remição, após 8 anos da arrematação do bem.
Inadmissibilidade de estratégias advertidamente contraditórias da parte, conforme concretamente
fundamentado pelo Tribunal de origem. Súmula 7/STJ.
5. Afasta-se a multa do 1.026, §2o, do
quando não
CPC/15,
se caracteriza o intento protelatório na oposição dos
embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.254.635/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
22/11/2019.

Por seu turno, a revisão do julgado quanto a preclusão para suscitar a
nulidade esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À
ARREMATAÇÃO
DO
BEM.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MÚLTIPLOS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NOTÍCIA
DE
FATO
SUPERVENIENTE.
RECONSIDERAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE
PELO
JUÍZO
A
QUO.
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE
PAUTAVA EM PREMISSA DE ILEGITIMIDADE
ATIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA E PRECLUSÃO DA
MATÉRIA DE FUNDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
PAS
DE
NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ARTS. 1.022 E 933, § 1o, DO CPC). CABIMENTO E
MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, § 2o, DO CPC).
NULIDADE DA FIANÇA E PRECLUSÃO MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. As demais alegações recursais, relativas à violação do
do CPC (preclusão pro judicato), bem como dos
art. 505
arts. 1.647, III, e 166, V e VII, do Código Civil (nulidade
por ausência de outorga uxória), exigem, para sua
apreciação, o reexame aprofundado do acervo fático-
probatório, contratual e processual dos autos, em face do
reconhecimento da preclusão da matéria de mérito na
origem (art. 508 do CPC), o que se encontra
terminantemente vedado em recurso especial, nos termos da
impedindo o conhecimento da matéria
Súmula no 7/STJ,
nesta instância superior.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.060.742/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
12/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO.
NULIDADE
PROCESSUAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou que as matérias
relativas à nulidade processual e regularização já haviam
sido analisadas e estavam abrangidas pela coisa julgada e
pela preclusão, não havendo omissão no acórdão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que matérias decididas no processo e não
impugnadas oportunamente estão sujeitas à preclusão,
inclusive as de ordem pública.
3. A análise das teses recursais demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.981.213/RS,
Quarta Turma, DJEN de
)
3/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

CONFIGURADA.
LEILÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
PRECLUSÃO.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE AFASTADA.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca
da preclusão para a homologação do ato expropriatório
demandaria o reexame de matéria fática dos autos, o que é
vedado em recurso especial à luz da Súmula 7/STJ.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), não se afasta a higidez da arrematação tão
somente pela alegação tardia de parcelamento do crédito
tributário, sendo necessária a prévia comunicação do Juízo
da execução acerca desse parcelamento. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.163.069/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
7/6/2024.

Acrescento que, se as nulidades processuais se submetem à preclusão e que
se deve demonstrar o efetivo prejuízo para seu eventual acolhimento, menos relevância
ainda a insistência da agravante na alegação de que não se tratava de nulidade mas de
ineficácia do depósito do valor da arrematação, diferenciação que não tem qualquer
relevância dado que a quantia foi depositada e não houve insurgência no momento
oportuno.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada have ndo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 1e7706e4-65df-4eae-8ea7-77528f3a4131

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.141 / RJ
Número Registro: 2025/0313121-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192290420248190000
00626706920238190000
192290420248190000
202524507249
626706920238190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPITAL, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LUIS ADRIANO VARGAS BUCHOR - RS071498
AGRAVADO
: A2V GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO EDUARDO NOLETO DE CASTRO - RJ165254
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN
ADVOGADOS : ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
MARIANA MAIA DE VASCONCELLOS - RJ199637
PYETRA NOVELLI LEIFELD - RJ252004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA56079513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 32f8569d-5a8a-402d-9369-f0c3a33727a2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPITAL, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LUIS ADRIANO VARGAS BUCHOR - RS071498
AGRAVADO
: A2V GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO EDUARDO NOLETO DE CASTRO - RJ165254
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN
ADVOGADOS : ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
MARIANA MAIA DE VASCONCELLOS - RJ199637
PYETRA NOVELLI LEIFELD - RJ252004
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 32f8569d-5a8a-402d-9369-f0c3a33727a2